Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-05.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4o, INCISO I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime de furto qualificado, com destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I do CP).
2. A pena-base é fixada na primeira fase da dosimetria da pena, sendo possível ao Magistrado exasperar a reprimenda quando o réu ostentar maus antecedentes. 2.1. Conforme entendimento desta Turma Criminal, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, desde que realizado de forma fundamentada.
3. Apelo não provido.